Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de devolução/suspensão de prazo processual, sob o argumento de que a cônjuge do patrono da apelante faleceu no curso do prazo para recurso, em 01/07/2022. O causídico alegou estar em luto, o que lhe impossibilitaria atuar nos autos no prazo legal (ID. 36947832). Observa-se que este Colegiado negou provimento ao recurso e o acórdão foi disponibilizado no DJe em 14/06/2022 (ID. 36343592). A petição que comunicou o falecimento foi juntada em 04/07/2022, ou seja, quando já transcorridos onze dias úteis daquela publicação. Considerando as disposições do art. 223, do CPC, acolho o pedido, para suspender o prazo recursal por dez dias, a partir de 01/07/2022, sem prejuízo daquele já transcorrido até a data do falecimento. Intime-se Brasília-DF, 06 de julho de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15